Tribunal: STF
Processo: Rcl 39780
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Franco da Rocha/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    O reclamante alega, em síntese, que adquiriu o direito de progredir para o regime semiaberto em 30/12/2019, sendo que tal direito lhe foi garantido por decisão proferida em 7/2/2020. Aduz que, passados mais de 20 dias da data da decisão, ainda está cumprindo pena em regime fechado. 
    Requer a transferência imediata para “uma unidade penitenciaria adequada ou, subsidiariamente, seja transferido para uma casa de albergado [...] ou, ainda, lhe seja deferido o regime albergue domiciliar”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, das informações prestadas pela autoridade reclamada, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 17 de fevereiro do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto: 
    “[…] o paciente está recolhido na Penitenciária I, local, em regime fechado de acordo com as informações do Sistema SIVEC.
    Por decisão proferida em 17 de fevereiro de 2020 o executado foi progredido ao regime semiaberto.” 
    As informações foram recebidas, nesta Corte, em 14 de maio de 2020, revelando que o Reclamante vem tendo seu direito à progressão de regime inviabilizado há 3 meses.
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente